Tribunal: TJMT
Processo: 1016331-91.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1016331-91.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Atentado Violento ao Pudor]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), 5ª Vara Criminal de Várzea Grande (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT (SUSCITANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), EDILSON PEDRO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIANA APARECIDA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) Nº 1016331-91.2022.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – DELITO SEXUAL [ART. 214, C/C ART. 224,
“a”,
E ART. 226, II, TODOS DO CP] - CRIME PRATICADO CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, POR FORÇA DE EXPRESSA PREVISÃO LEGAL [ART. 23 DA LEI N. 13.431/2017] –
CONFLITO IMPROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Nos termos do art. 23 da Lei n. 13.431/2017, até que seja criada vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente, o julgamento e a execução das causas decorrentes das práticas de violência ficarão a cargo da vara especializada em violência doméstica e temas afins, para garantir o melhor interesse do infante.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) Nº 1016331-91.2022.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Várzea Grande, aduzindo, em síntese, que Juízo da 5ª Vara Criminal daquela Comarca possui competência para processar e julgar a ação penal na qual o Ministério Público imputa ao réu EDILSON PEDRO DA SILVA o cometimento do crime de atendado violento ao pudor [art. 214, c/c art. 224,
a
, e art. 226, II, todos do Código Penal], ocorridos até o ano de 2002, contra vítima menor de idade [onze anos à época do início dos abusos].

O suscitante aduz que
“regra insculpida no parágrafo único, do artigo 23, da Lei nº 13.341/2017, não possui natureza impositiva, pois ao adotar a palavra PREFERENCIALMENTE, não pode alterar, automaticamente, norma de competência fixada pelo Código de Organização e Divisão do Poder Judiciário”
.

Após a manifestação do juízo suscitado, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
improcedência do conflito
, para que seja declarado o Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande como competente para processar e julgar a ação penal em questão.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) Nº 1016331-91.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Entendo necessário, para possibilitar a análise deste incidente, transcrever a narrativa fática contida na denúncia,
verbis
:

“[...] Consta do Inquérito Policial em anexo (autos n. 254/99, 3ª Vara Criminal), que, em data e horário não especificados nos autos, em uma residência situada na Cohab João Baracat, em Várzea Grande, o indiciado EDILSON PEDRO DA SILVA, mediante violência e grave ameaça, constrangeu a vítima FRANCIANE APARECIDA DE SOUZA, de apenas onze anos de idade, a qual era sua enteada, à prática de conjunção carnal.

Consta que o indiciado, por inúmeras vezes e sempre mediante violência, repetiu os fatos, sendo que, após, a ameaçava de morte, dizendo que se contasse a alguém o ocorrido, iria fazer coisa pior e, depois, a mataria.

Os fatos narrados repetiam-se com frequência, até por volta da vítima completar dezesseis anos de idade.

Os constrangimentos sofridos pela vítima resultaram em gravidez, ou seja, a vítima acabou tendo uma filha do próprio padrasto. [...]”

Após quase 20 [vinte] anos tramitando na Vara Especializada, em 06/04/2022, o Promotor de Justiça ADRIANO ROBERTO ALVES requereu o declínio da competência para uma Vara Criminal daquela comarca [ID. 139514650, págs. 41/50].

O Juiz de Direito JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, acolhendo a manifestação ministerial, declinou da competência para processar e julgar a ação penal, e determinou a redistribuição dela
“a uma das Varas Criminais de Feitos Gerais”
[ID. 139514650, págs. 63/65].

O juízo da 5ª Vara Criminal, ao receber os autos, manifestou-se:

“Este Juízo já prolatou decisão declarando sua incompetência para processamento e julgamento desta ação (id: 66930289, pgs. 93/99).

RETORNEM os autos à Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar desta Comarca, devendo eventual conflito negativo de competência ser suscitado por aquele Juízo”
.

O juízo suscitante, ao receber os autos de volta, assim se pronunciou:

“[...]Conclusivamente, não tendo sido criada vara especializada para o julgamento de crimes contra criança ou adolescente, as varas comuns continuam sendo as competentes para julgar tais casos.

Cumpre ainda consignar que, é sabido que a Vara de Violência Doméstica conta com a dedicação de profissionais exclusivos como psicólogos, assistentes sociais e demais auxiliares, porém a mesma estrutura organizacional está disponível às demais varas criminais, por meio da sala de depoimento especial, cujo aparato pode ser utilizado para colheita do depoimento da vítima. Assim, a estrutura desta unidade, não pode ser utilizada como argumento a atrair a competência que não se acha prevista no Provimento n. 008/2007/CM.

Frise-se que a regra insculpida no parágrafo único, do artigo 23, da Lei nº 13.341/2017, não possui natureza impositiva, pois ao adotar a palavra PREFERENCIALMENTE, não pode alterar, automaticamente, norma de competência fixada pelo Código de Organização e Divisão do Poder Judiciário.

[...]

Diante do exposto, considerando que os fatos não se basearam no gênero da ofendida, mas sim, na condição de criança/adolescente, SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, nos termos do artigo 114, do Código de Processo Penal, determinando sejam os autos remetidos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso para apreciação”

Havendo comando legal expresso no parágrafo único do art. 23 da Lei n. 13.431/2017 para que
“até a implementação do disposto no caput

deste artigo,
o julgamento e a execução das causas decorrentes das práticas de violência ficarão, preferencialmente, a cargo dos juizados ou
varas especializadas em violência doméstica
e temas afins
”
, não restam dúvidas que a ação penal deve tramitar no juízo suscitado, para salvaguardar o melhor interesse da vítima, nos moldes assegurados no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Esta questão foi exaustivamente debatida por esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas na sessão de julgamento realizada no dia 18/08/2022, quando foram julgados nada menos do que 5 [cinco] conflitos negativos semelhantes a este, e em todos, sem exceção, foi reconhecida a competência da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande
, sendo 2 [dois] da relatoria do Desembargador RONDON BASSIL DOWER FILHO [1023585-65.2020.8.11.0002 e 0014357-16.2011.8.11.0002], outros 2 [dois] relatados pelo Desembargador GILBERTO GIRALDELLI [1040756-16.2021.8.11.0002 e 1000631-69.2022.8.11.0002] e 1 [um] da minha relatoria [1035405-96.2020.8.11.0002].

Trilhando idêntico entendimento, trago precedentes do Tribunal Capixaba,
verbis
:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO – VÍTIMA CRIANÇA – AUSÊNCIA DE VARA ESPECIALIZADA – COMPETÊNCIA DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. 1. Na ausência de vara especializada, a de violência doméstica certamente atenderá o melhor interesse da infante. Inteligência do artigo 23, parágrafo único, da Lei n. 13.431/17. 2. Por se tratar de norma com natureza jurídica especial, a Lei n. 11.330/2006 possui instrumentos para um provimento jurisdicional mais célere e eficaz, dialogando com demais institutos de proteção aos vulneráveis, a exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente. [TJSE, CJ 0012201-08.2018.8.08.0030, 1ª Câmara Criminal, REl. Des. WILLIAN SILVA, julgado em 07/07/2021, publicado em 26/07/2021].

Diante do exposto,
em consonância com o parecer ministerial
, conheço do conflito negativo de jurisdição suscitado e
JULGO-O IMPROCEDENTE
para reconhecer a
competência da Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande
para processar e julgar a ação penal proposta pelo Ministério Público em face de EDILSON PEDRO DA SILVA, em que se apura o cometimento do crime de atendado violento ao pudor [art. 214, c/c art. 224,
a
, e art. 226, II, todos do Código Penal].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022